Tribunal: STF
Processo: ARE 1397508
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 26) interposto por Município de Jundiaí/SP contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP (Evento n. 21) que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 636 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito infraconstitucional, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais. 



    Salienta que “busca-se no recurso extremo que a C. Corte Suprema dê definição jurídica diversa aos fatos expressamente mencionados no acórdão, ou seja, que reconheça como procedente a demanda regressiva, para fins de devolução de valores gastos pelo Município com o fornecimento de medicamentos cuja obrigação era da Agravada/ Plano de Saúde Complementar, situação está plenamente admitida pelas Cortes Superiores que admitem a viabilidade de interposição dos recursos extremos com o intuito de revaloração de provas, que consiste na adoção de novo valor jurídico ao conjunto fático-probatório do feito, sem caracterizar a reincursão nos fatos e nas provas dos autos, a qual é obstaculizada pela Súmula 279 do STF.”



    No recurso extraordinário (Evento n. 15) sustenta-se que o acórdão impugnado violou os artigos 197, 198, inciso II, e 199 da Constituição Federal, aduzindo ser obrigação da operadora de saúde a cobertura do tratamento quimioterápico que, diga-se, acabou sendo dispensado pelo Município por força de ordem judicial concedida ao pleito do paciente conveniado.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (Evento n. 11) restou assim ementado:



    SAÚDE. Prefeitura Municipal de Jundiaí pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos com medicamento para beneficiária de plano de saúde privado. Não aplicação do artigo 32 da Lei nº 9.656 no presente caso concreto. A despeito do entendimento do magistrado, não há falar-se em falta de interesse de agir aqui. Saúde: dever solidário de todos os Entes da Federação previsto no artigo 196 da CF. Cobertura do plano de saúde privado não previa o fornecimento do medicamento fornecido após ordem judicial. Improcedência da sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. 



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem, quando do exame da apelação veiculada pelo ora recorrido:



    Não há dúvidas de que o direito à saúde é um dever do Estado, protegido pela Constituição Federal, “ex vi” do artigo 196: 



    “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.



    Contudo, importante salientar que o artigo 32 da Lei nº 9.656/98 não se aplica ao presente caso concreto, tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Jundiaí somente forneceu o medicamento oncológico denominado Ruxolitnibe 15mg a beneficiário do plano de saúde Sul América Companhia de Seguro Saúde por força de decisão judicial.



    Dessa forma, não se aplica ao presente caso concreto a Tese de Repercussão Geral nº 345, cujo teor é o seguinte: 



    “É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 1.9.1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos”. 



    Portanto, em que pese o entendimento do magistrado sentenciante, não há falar-se, no presente caso concreto, em falta de interesse de agir em razão de não terem sido esgotadas as vias administrativas para solução da demanda.



    (...)



    Segundo entendimento jurisprudencial dessa C. Corte Bandeirante em caso análogo ao presente: 



    “Eventual obrigação da operadora do plano de saúde não retira a responsabilidade solidária dos entes da federação em fornecer o medicamento pleiteado. Necessário observar também que, ainda que o artigo 32 da Lei nº 9.656/98 fosse aplicável ao caso em tela, ainda assim não haveria a possibilidade de ressarcimento ao Poder Público, pois não havia a obrigação contratual de fornecimento desse medicamento à beneficiária em questão, requisito exigido pelo artigo supracitado. Apesar de o contrato estipulado entre a operadora do plano de saúde e a beneficiária prever a cobertura obrigatória do Rol de Eventos e Procedimentos Obrigatórios, onde constava os medicamentos antineoplásicos; para que a operadora do plano de saúde forneça esses medicamentos, deve-se atentar às Diretrizes de Utilização (DUT) estabelecidas pela ANS. Ocorre que, o rol vigente à época do fornecimento do fármaco previa que o medicamento fosse utilizado para tratar carcinomas localizados no rim, enquanto a beneficiária do plano de saúde precisava utilizar o medicamento para tratar de doença no fígado. Dessa forma, constata-se que não havia previsão contratual pela operadora de saúde para o fornecimento desse medicamento, para essa utilização específica, à beneficiária do plano de saúde. Sendo assim, o Município não deve ser ressarcido pelos valores despendidos com o fornecimento do fármaco, uma vez que é dever do Estado garantir o direito à saúde de todos” (TJSP, Apelação / Remessa Necessária nº 1014490-29.2018.8.26.0309, 12ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Souza Nery, DJE 13.7.2020). 



    Eventual negativa da realização dispensação dos medicamentos revela comportamento furtivo do Poder Público à plena obediência dos preceitos constitucionais, além de ofender, definitivamente, o direito do doente à assistência integral à saúde.”



    A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame dos fatos e das provas dos autos, bem assim pela prévia análise de legislação infraconstitucional (Lei 9.656/98) e de cláusulas contratuais, rever o entendimento de origem que entendeu ser incabível o ressarcimento dos valores despendidos com medicamento para beneficiária de plano de saúde privado, pois inaplicável o artigo 32 da Lei nº 9.656/98, uma vez que não havia a obrigação contratual de fornecimento desse medicamento à beneficiária, sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Incide, pois, na espécie, o óbice dos Enunciados 279, 280 e 454 das Súmulas/STF.



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes: ARE 1386939/RS, Ministro LUIZ FUX; RE 1382343/PR, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI.



    Ainda que assim não fosse, consigno que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 597.064-RG, Ministro Gilmar Mendes, Tema n. 345/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação (com meus grifos):



    ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO SUS. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. ART. 199 DA CONSTTUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. FATOS JURÍGENOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL. 



    1. O Estado, sem se desincumbir de seu ônus constitucional, possibilitou que empresas privadas, sob sua regulamentação, fiscalização e controle (ANS), prestassem a assistência à saúde de forma paralela, no intuito de compartilhar os custos e os riscos a fim de otimizar o mandamento constitucional. 



    2. A cobrança disciplinada no art. 32 da Lei 9.656/98 ostenta natureza jurídica indenizatória ex lege (receita originária), sendo inaplicáveis as disposições constitucionais concernentes às limitações estatais ao poder de tributar, entre elas a necessidade de edição de lei complementar. 



    3. Observada a cobertura contratual entre os cidadãos-usuários e as operadoras de planos de saúde, além dos limites mínimo (praticado pelo SUS) e máximo (valores de mercado pagos pelas operadoras de planos de saúde), tal ressarcimento é compatível com a permissão constitucional contida no art. 199 da Carta Maior. 



    4. A possibilidade de as operadoras de planos de saúde ofertarem impugnação (e recurso, atualmente), em prazo razoável e antes da cobrança administrativa e da inscrição em dívida ativa, sendo-lhes permitido suscitar matérias administrativas ou técnicas de defesa, cumpre o mandamento constitucional do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.



    5. O ressarcimento previsto na norma do art. 32 da Lei 9.656/98 é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS posteriores a 4.6.1998, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os interstícios amparados por sucessivas reedições de medidas provisórias.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    No mesmo sentido, em caso semelhante, cito o seguinte precedente: RE 1.378.955/PR, Ministro EDSON FACHIN. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator